Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-38.2014.8.11.0102
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AIRTON DE OLIVEIRA LIMA

Número do Protocolo: 32508/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO — PRESCRIÇÃO — DECRETO N. 20.910/32 — APLICABILIDADE — CORREÇÃO MONETÁRIA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — TEMA 810 STF — RECURSO PROVIDO.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AIRTON DE OLIVEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação de cobrança n. 600-38.2014.811.0102, que julgou procedentes os pedidos deduzidos por Airton de Oliveira Lima, para condenar a parte requerida a pagar, à parte requerente, 101 (cento e um) dias de folga compensatórias, equivalentes a R$ 9.587,93 (nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos); e, (ii) condenar a parte requerida a pagar, à parte requerente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de férias não gozadas mais o acréscimo de 1/3 (um terço).
Outrossim, a sentença fixou sucumbência recíproca, de forma que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados (fls. 55/59).
Em suas razões, a parte apelante alega que incide no caso em tela a prescrição quinquenal prevista no artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, sendo pacífico na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 85.
Nesse sentido, requer o provimento do apelo e a reforma total da sentença, a fim de afastar toda a condenação referente às parcelas anteriores a 22/05/2009 em decorrência da prescrição (fls. 61/62).
A parte apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (fls. 66/68).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 71/77).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação de cobrança n. 600-38.2014.811.0102, que julgou procedentes os pedidos deduzidos por Airton de Oliveira Lima, para condenar a parte requerida a pagar, à parte requerente, 101 (cento e um) dias de folga compensatórias, equivalentes a R$ 9.587,93 (nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos); e, (ii) condenar a parte requerida a pagar, à parte requerente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de férias não gozadas mais o acréscimo de 1/3 (um terço).
Em suas razões, a parte apelante alega que incide no caso em tela a prescrição quinquenal prevista no artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, sendo pacífico na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 85.
Dessa forma, requer o provimento do apelo e a reforma total da sentença, a fim de afastar toda a condenação referente às parcelas anteriores a 22/05/2009 em decorrência da prescrição.
Pois bem.
Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Grifei).
A propósito, sobre o tema o entendimento da jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico, vejamos:
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 20910/32 - INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS - DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE 6% AO ANO (LEI N. 9.494/97) - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32.
2.(...)
(Ap 93212/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 21/08/2012).
Assim, não há dúvida, de que a todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto n. 20.910/32.
Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.
Deste modo, diversamente do que foi aplicado na sentença do juízo de primeiro grau, estão prescritas todas as verbas cobradas anteriores a 22/05/2009.
Noutro giro, destaco que por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários legais que afetam o ato sentencial, devem observar o Tema 810 do STF (já julgado) que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:
I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Com essas considerações dou provimento ao recurso, para afastar a condenação incidente contra o Estado de Mato Grosso referente às parcelas anteriores a 22/05/2009, tendo em vista a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, e retifico a sentença para consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR